Tribunal: STF
Processo: RE 95241
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-20
Data de publicação: 1981-11-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. 1) INTERDIÇÃO DE PREDIO E ORDEM DE DEMOLIÇÃO.
CONSTRUÇÃO GEMINADA, PERTENCENTE A DOIS PROPRIETARIOS. O DECRETO DE
INTERDIÇÃO E DEMOLIÇÃO, INTERESSANDO A UM, E CONTRARIANDO O OUTRO,
PODIA SER REVOGADO, OU DECLARADO NULO, PELO PREFEITO, POR FALTA DE
PREVIA VISTORIA ADMINISTRATIVA, SEM OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO DE UM
DELES (SÚMULA 473). 2) HONORARIOS DE ADVOGADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR CONDENAÇÃO
POR HONORARIOS DE ADVOGADO, EM MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512).